Tribunal: TJDFT
Processo: 0710429-68.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Banco apelante para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade e interesse recursal no apelo. Na mesma oportunidade, intime-se o autor recorrente para se manifestar sobre possível inovação recursal em sua apelação adesiva. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105